Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus objetivando progressão antecipada do regime de cumprimento da pena ou regime domiciliar (ID. 20926715 e20926713). Indeferida a liminar em 27/10/2020 (ID 20931185) Parecer da i. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou pela prejudicialidade do pedido (ID 21431261). Com efeito, conforme bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça, constata-se que “em reanálise do caso a D. Magistrada da Vara de Execução Penal, em recente decisão, mov. 76.1, datada de 11/11/2020, deferiu novo pedido de conversão do regime de cumprimento de pena para o Domiciliar Humanitário, tendo, inclusive, já sido expedido Alvará de Soltura” (ID 21431261), pelo que restou prejudicado o presente writ, em face do desaparecimento do interesse de agir. Pelo exposto, e com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Comunique-se à MM. Juíza. Arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator